Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-40.2022.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-40.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO DECORRENTE DE CAVITAMIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HDI GLOBAL SEGUROS S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000203-40.2022.8.11.0050
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 262299795, a embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente sobre: i) o descumprimento da obrigação contratual de averbação da carga antes do sinistro, realizada somente após o evento, o que configuraria má-fé da embargada; ii) a ausência de provas quanto aos valores cobrados pela embargada como impostos devidos, requerendo a exclusão de R$ 56.803,29 do montante indenizável; iii) o reconhecimento de combustão espontânea como causa do sinistro, diferentemente do incêndio alegado, que estaria fora da cobertura contratual; iv) o limite indenizatório da apólice, não considerado no acórdão, fixado em R$ 13.626,39; v) a aplicação da correção monetária desde a data do sinistro, em desacordo com a Lei nº 6.899/81, que prevê a incidência a partir do ajuizamento da ação.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados que demonstram o descumprimento contratual por parte da embargada, além da ausência de observação dos limites da apólice. No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Conforme narrado nos autos, a apelada firmou contrato de seguro de transporte rodoviário com a apelante, apólice n. 03.001.054.002242, com cobertura para, entre outros riscos, incêndios em veículos transportadores. Em 07 de setembro de 2019, a apelada embarcou carga de algodão em pluma avaliada em R$ 259.672,18 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), na cidade de Campos de Júlio (Sapezal/MT), com destino ao porto de Santos/SP.

No dia 10 de setembro de 2019, durante o trajeto, na altura do km 201 da BR-364, próximo à cidade de Jataí/GO, o motorista foi alertado por outro condutor sobre a presença de fogo no veículo transportador. Apesar das tentativas de controlar a situação, o incêndio se alastrou rapidamente, resultando na perda total da carga e do veículo.

A seguradora, entretanto, negou o pagamento integral da indenização, alegando tratar-se de hipótese de cavitamia (combustão espontânea), a qual estaria sujeita a uma limitação contratual de cobertura. Alegou ainda irregularidades na averbação da carga, fatos que, segundo sustenta, afastariam sua obrigação de indenizar.

A sentença reconheceu a regularidade do contrato, afastou as alegações da seguradora e determinou o pagamento integral da indenização pleiteada pela apelada.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a carga foi regularmente averbada pela apelada, e os prêmios de seguro correspondentes foram devidamente recolhidos. Ainda que houvesse alguma irregularidade formal, esta não seria suficiente para eximir a seguradora de sua responsabilidade contratual, dada a boa-fé da apelada e a presunção de validade do contrato celebrado.

A seguradora, ao aceitar os pagamentos mensais e manter o contrato em vigor, assumiu a obrigação de indenizar os sinistros enquadrados nas coberturas contratadas. No caso em análise, a ocorrência do incêndio é um risco expressamente coberto pela apólice, conforme cláusulas gerais do contrato.

A recorrente argumenta que a negativa do seguro é legítima, haja vista que o incêndio ocorreu por cavitamia ou fricção da amarração da carga, juntando o laudo pericial realizado pela própria empresa.

No entanto, considerando o registro da ocorrência e imagens colacionadas com a exordial, demonstrando que durante o trajeto o motorista do caminhão passou por diversos trechos com focos de incêndio, considero que a apelante não logrou êxito em apresentar prova robusta que confirmasse a ocorrência de combustão espontânea.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes do r. sentença, in verbis:

“Compulsado os autos, a parte Requerente apresentou elementos de que o fogo que atingiu a carga de algodão decorreu em razão de incêndios próximo as margens da rodovia, entre o percurso da carga, conforme documento ID:74611410.

Por outro lado, a Requerida alega que não é cabível a indenização securitária, uma vez que teria ocorrido à combustão espontânea da carga “cavitamia”, entretanto, em que pese às alegações defensivas, inexistem provas que corroborem a tese levantada, ônus que competia.

[...]

Assim sendo,
em detida análise ao boletim de acidente e demais documentos acostados aos autos, restou evidenciado que a carga de algodão em plumas transportada pela Requerente, ficou queimada e danificada por incêndio, conforme demonstrado nos documentos de ids: ID: 74611407, ID: 7461141
0.

Ademais, verifica-se que o sinistro em comento, encontra-se coberto pelo contrato de seguro entabulado entre as partes apólice nº 03.001.054.002242, posto que previsto na cláusula da apólice em voga.

[...]

Registra-se ainda que de acordo com o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte houve a devida averbação do transporte no dia 07/09/2019, ou seja, antes do início do transporte da carga, cujo valor totalizava a quantia de R$ 259.672,18 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais, e dezoito centavos), incluindo impostos, o qual foi devidamente encaminhado para a Requerida. ID: 74605728 ID: 74605722

Destarte, resta devido pela Requerida a reparação pelos danos materiais, ocorridos na carga de algodão em plumas transportada pelo veículo segurado em exame.”

Portanto, a indenização securitária é devida, conforme determinado pelo Juízo a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.” (TJMT N.U 1003481-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)” -
Id. n.º 259182184

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025